Tribunal: TJPA
Processo: 0005672-18.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005672-18.2017.8.14.0037

APELANTE: ELISANGELA FERNANDES BATISTA

APELADO: JOSE MARIA CALDERARO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA EM REDES SOCIAIS POR VEREADOR. OFENSAS MISÓGINAS DIRIGIDAS À PROCURADORA MUNICIPAL. LIMITES DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Elisangela Fernandes Batista
contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil ajuizada em face de
José Maria Calderaro Filho
, vereador do Município de Oriximiná/PA, em razão da divulgação, em redes sociais, de notícia segundo a qual a autora, na condição de Procuradora do Município, teria determinado a redução das diárias de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de R$ 25,00 para R$ 5,00, além da utilização de expressões depreciativas e ofensivas à sua condição de mulher. A sentença entendeu não demonstrado o dano moral. A apelante sustenta a ilicitude da conduta e a configuração dos requisitos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se as manifestações do vereador em redes sociais estão protegidas pela imunidade parlamentar; e (ii) estabelecer se a divulgação de informação não verificada, acompanhada de expressões depreciativas e misóginas dirigidas à autora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade parlamentar constitui garantia institucional destinada a assegurar a independência do Poder Legislativo, não configurando privilégio pessoal do parlamentar e possuindo alcance limitado às manifestações vinculadas ao exercício do mandato.

4.

Manifestações que não guardam nexo com a atividade legislativa ou com o debate público inerente ao mandato não se submetem à proteção da imunidade parlamentar, especialmente quando consistem em ataques pessoais ou comentários sobre aspectos privados do ofendido.

5.

A publicação em redes sociais de notícia sobre suposta decisão administrativa da autora sem prévia verificação de sua veracidade revela conduta negligente e caracteriza ato ilícito, por imputar fato potencialmente lesivo à sua reputação profissional.

6.

A utilização de expressões depreciativas dirigidas à autora, como ordens para que “se recolha à sua insignificância” e comentários sobre seu cabelo e aparência, extrapola o debate político e evidencia conteúdo machista e misógino incompatível com o exercício legítimo da atividade parlamentar.

7.

A divulgação de notícia falsa associada a ataques pessoais à dignidade da autora viola direitos da personalidade e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

8.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade da culpa do agente, as circunstâncias do caso e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sendo adequado fixá-lo em R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade parlamentar não protege manifestações divulgadas por parlamentar em redes sociais quando desprovidas de relação com o exercício do mandato e configuradoras de ataques pessoais.

2.

A divulgação negligente de notícia falsa acompanhada de expressões ofensivas e misóginas caracteriza ato ilícito e gera dever de indenizar por dano moral.

3.

A atribuição pública de fato inverídico capaz de macular a reputação profissional da vítima configura dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 53; CC, arts. 186, 187, 927, 944 e 953, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Inq 510; STF, Inq 2813/DF; STF, RE 299.109 AgR; STF, Inq 3932/DF; STF, Pet 10.391/DF; STJ, REsp 1.642.310/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.08.2017; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005672-18.2017.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE:

ELISANGELA FERNANDES BATISTA

ADVOGADO: EMANOELLA SILVA DE OLIVEIRA - OAB PA 13.274

APELADO: JOSE MARIA CALDERARO FILHO

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA RODRIGUES GOMES - OAB PA 21.472

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de responsabilidade civil oferecida por
ELISANGELA FERNANDES BATISTA
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando de violação à sua imagem,
por
JOSE MARIA CALDERARO FILHO
, materializados na divulgação de notícias a respeito de uma suposta diminuição do valor de diárias de tratamento fora de domicílio “TFD” determinadas, no dizer do Requerido, pela Autora.

Sentença:
de improcedência do pedido, pois muito embora não comprovada a veracidade da notícia vinculada apelo Requerido, não houve prova do abalo moral, notadamente porque a Autora ocupava cargo politicamente exposto e em sendo pessoa pública, deveria suportar a relativização da personalidade.

Apelação:
por
ELISANGELA FERNANDES BATISTA
, cingindo suas razões, em síntese, na:
i
)
incompreensão fática da causa pelo Juízo de primeiro grau que concretizaria a ilicitude do ato; e na
(ii)
na inexistência do tripé responsabilizante (conduta – culposa ou dolosa-, nexo e dano) que imporia ao Requerido, o dever de indenizar.

Contraminuta:
não oferecida conforme certidão de ID. 18296800.

Conclusos ao gabinete em:
21 de outubro de 2025 diante da redistribuição por prevenção conforme ID.

30788068.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se então o feito na pauta de julgamento da sessão em plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005672-18.2017.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE:

ELISANGELA FERNANDES BATISTA

ADVOGADO: EMANOELLA SILVA DE OLIVEIRA - OAB PA 13.274

APELADO:
JOSE MARIA CALDERARO FILHO

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA RODRIGUES GOMES - OAB PA 21.472

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, um esclarecimento: o Réu/Apelado
JOSE MARIA CALDERARO FILHO
– enquanto vereador do Município de Oriximiná/PA -

,
nas redes sociais
, publicou notícias cujo texto remete à suposta determinação de
ELISANGELA FERNANDES BATISTA
- enquanto procuradora do Município de Oriximiná/PA-
de reduzir o valor das diárias de Tratamento Fora do Domicílio “TFD” de R$ 25,00 para R$ 5,00
, bem como demais textuais e, no entender da Apelante desbordou do tolerável com a imposição de fatos falsos e falas depreciativas de sua existência como mulher.

Pois bem.

1.

Da liberdade parlamentar e dos limites ao exercício.

Antes de mais nada é preciso deixar claro algumas balizas pela qual entendo ser necessária a menção, notadamente porque se estará acolhendo
ainda que em parte,
a pretensão recursal.

Primeiro, não podemos confundir a
imunidade parlamentar
com
impunidade parlamentar
. De fato, a imunidade é elemento indissociável do exercício democrático do poder, que não pode ser objeto de deturpação, sob pena de se tornar uma potestade absoluta e uma premissa de liberdade sem responsabilidade como
intocabilidade parlamentar
.

Dias e Laurentii (2012, p. 10,) conceitua as imunidades parlamentares como “prerrogativas irrenunciáveis que a Constituição confere aos membros do Poder Legislativo para que eles possam exercer suas funções de fiscalização com autonomia e independência”.

Assim, consolida-se a compreensão de que a imunidade parlamentar não é privilégio pessoal conferido ao parlamentar, mas elemento materializador da garantia democrática conferida para o desempenho independente das funções. Por esse motivo, tais garantias são irrenunciáveis, como decidiu o Supremo Tribunal Federal (Inq nº 510/STF):

“O instituto da imunidade parlamentar atua, no contexto normativo delineado por nossa Constituição, como condição e garantia de independência do Poder Legislativo, seu real destinatário, em face dos outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora não constitua uma prerrogativa de ordem subjetiva deste. Trata-se de prerrogativa de caráter institucional, inerente ao Poder Legislativo, que só é conferida ao parlamentar ratione muneris, em função do cargo e do mandato que exerce. E por essa razão que não se reconhece ao congressista, em tema de imunidade parlamentar, a faculdade de a ela renunciar. Trata-se de garantia institucional deferida ao Congresso Nacional. O congressista, isoladamente considerado, não tem, sobre ela, qualquer poder de disposição.”

Não é de hoje, porém, que parlamentares no exercício de seu cargo, replicam informações sem menor cuidado de verificação de autenticidade. E outros casos, mesmo cientes do conteúdo falso, ainda assim pulverizam o conteúdo da
fake News
, buscando algum benefício político-partidário, ou até mesmo na intenção de desestabilizar eventual oposição ideológica.

Tais prerrogativas, como já dito, não podem ser elemento de impunidade ao argumento de que
tudo
está dentro da imunidade, sob pena de se assim se cumprir, a bem da verdade
nada
estará sob o manto da imunidade.

Essa imunidade “tem alcance limitado pela própria finalidade que enseja. Cobra-se que o ato (...) tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício do seu mandato” (MENDES & BRANCO, 2015, p. 930). Quando se fala em congressista, também aqui está se falando em Vereador no limite da extensão do Município, conforme tema 469, do Supremo Tribunal Federal.

No contexto, aquando do precedente STF - Inq: 2813 DF, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/06/2009, a Ministra Cármen Lúcia consignou que “Como a Constituição é sistema, se lê no conjunto, o artigo 53 usa a expressão “são invioláveis”. Entretanto, usa rigorosamente a mesma expressão na espinha dorsal da Constituição, que é o art. 5º, ao afirmar que: Art. 5º [...] X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas [...]”.

Não se mostraria constitucional a ideia de que a Constituição de 1988
“tivesse inoculado alguns com a intangibilidade da mão da Justiça e com a inaplicação total do Direito, de tal modo que ficassem alguns intocáveis para a observância do próprio sistema jurídico”,
notadamente porque
“a Constituição não diferencia o parlamentar para privilegiá-lo. Distingue-o e torna-o imune ao processo judicial e até mesmo à prisão para que os princípios do Estado Democrático da República sejam cumpridos; jamais para que eles sejam desvirtuados.”

O STJ já afirmou que “a inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da República, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato” (Inq. 3438, Primeira Turma, DJE 10/02/2015). No mesmo sentido, o julgamento do Inq. 3672 (Primeira Turma, DJE 21/11/2014)

No julgamento do RE 299.109-AgR (STF, Primeira Turma, DJE 01/06/2011), se consignou que expressamente que manifestações que não guardam nenhuma relação com a função de representante legislativo não são abrangidas pela imunidade parlamentar:

“(...) 2. Os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade, que abarca apenas manifestações que guardem pertinência, por um nexo de causalidade, com o desempenho das funções do mandato parlamentar. (...) 4. In casu, não há como visualizar a ocorrência de nexo de causalidade entre as manifestações da agravante e as funções parlamentares por ela exercidas, já que os comentários acerca da vida privada do agravado em entrevista jornalística, atribuindo-lhe a prática de agressões físicas contra a esposa e vinculando o irmão deste a condutas fraudulentas, em nada se relacionam com o exercício do mandato. A hipótese não se encarta na imunidade parlamentar material, por isso que viável a pretensão de reparação civil decorrente da entrevista concedida. 5. Agravo regimental desprovido. (STF. RE 299109 AgR. Primeira Turma, julgado em 03/05/2011)

A limitação da imunidade, hoje, revela-se como um elemento democrático que atrai a necessária e cautelosa proteção estatal, de modo que ao mesmo tempo que se assegure o exercício democrático, se proteja a sociedade dos excessos cometidos.
E este caso é um exemplo de excesso cometido.

Pois insisto no destaque:
“não há como relacionar ao desempenho da função legislativa (prática in officio), ou de atos praticados em razão do exercício de mandato parlamentar (prática propter officium), as palavras e opiniões meramente pessoais, sem relação com o debate democrático de fatos ou ideias e, portanto, sem vínculo com o exercício das funções cometidas a um Parlamentar”
(STF. Inq. 3932/DF).

Na hipótese vertente, o referido vereador publicou em redes sociais que tomou conhecimento de que
ELISANGELA FERNANDES BATISTA
- enquanto procuradora do Município de Oriximiná/PA-
havia determinado a redução do valor das diárias de Tratamento Fora do Domicílio “TFD” de R$ 25,00 para R$ 5,00.

Não houve, contudo, qualquer cuidado na verificação da autenticidade da informação, o que, por conseguinte, já põe o Requerido em uma situação de culpa –
sob o prisma da negligência
- perante a responsabilidade civil. Isso porque não há como inteligir pela vontade livre e consciente de transmitir uma notícia sabidamente falsa.

Essa veiculação, para além do caráter funcional da administração pública, começou a desbordar de forma exponencial, tendo o vereador utilizado as seguintes expressões para com a Procuradora do Município:
“recolha-se à sua insignificância”
,
“que quer que seu cabelo crença (...) não deixe que aconteça, pois, está atrapalhando sua visão e pesando, de tal forma que está lhe impedindo (...) corte o cabelo!

Agora pergunto: o que chamar uma mulher de insignificante e mandar cortar o cabelo guardam relação com o exercício
legítimo
do cargo de parlamentar?

Não há liberdade, sem responsabilidade.
(STF - Pet: 10391 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023). Não há como predicar a liberdade de expressão, qualificada pela imunidade parlamentar, como direitos absolutos.

Nesta senda, é premente o reconhecimento de que o Parlamentar desbordou os limites do exercício do cargo, o que, por sua vez, demanda em responsabilização.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta – adjetivada pela culpa ou dolo -, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar no âmbito da responsabilidade civil
subjetiva
. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Os critérios do chamado
tripé responsabilizante
(conduta –
culposa ou dolosa
-, nexo e dano) não são, ainda, vistos de maneira meramente formal, mas sim, também observados de acordo com a conjuntura material e percebida da dinâmica em que os fatos estão inseridos.
Em outras palavras: de acordo com a moldura fática, o mesmo ato pode ser visto (
ou não
) como lesivo.

Isso porque, há de se ter em mente limitadores diante da vulgarização e banalização dos pleitos de dano moral que demandam do Julgador uma análise mais cuidadosa, mais criteriosa, para saber se, de fato naquele caso concreto, o idôneo instituto é percebido, conforme julgado da Min. Nancy Andrighi, abaixo ementado com destaques.

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Sob outro ângulo, nas lições de CAVALIERI FILHO, no caso de pessoas com destaque na sociedade
“entende-se que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantêm em contato com o público). (...) A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é pública.
(CAVALIERI FILHO. Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 112.)

Redução esta que não é integral.

Aquilatando,
Caio Mário da Silva Pereira
, mesmos nos casos de que a pessoa é conhecida publicamente, explica que:
“o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede e, embora o exercendo, causa um mal desnecessário ou injusto, equipara seu comportamento ao ilícito e, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever ressarcitório”
(Responsabilidade Civil, 6ª ed., p. 296).

Maria Celina Bodin Moraes ensina que os danos morais se concretizam quando há violação da cláusula geral de proteção da pessoa humana, seja por ocasionar-lhe prejuízo material, seja por lesar direito extrapatrimonial, ou ainda por praticar contra sua dignidade qualquer “mal evidente” ou “perturbação”,
in verbis
:

Tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito (extrapatrimonial) seu, seja, enfim, praticando em relação à sua dignidade, qualquer “mal evidente” ou “perturbação”, mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma categoria jurídica. (Maria Celina Bodin Moraes. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 184)

Os danos,

por arremate, passam a se materializar na vergonha e auto rechaço empreendido pelo ofendido. Neste sentido que leciona Axel Honneth:

(...) o sujeito que se envergonha de si mesmo na experiência do rechaço de sua ação, sabe-se como alguém de valor social menor do que havia suposto previamente; considerando-se de uma perspectiva psicanalítica, isso significa que a violação de uma norma moral, refreando a ação, não atinge aqui negativamente o superego, mas sim os ideais de ego de um sujeito” (Luta por reconhecimento. São Paulo: Editora 34, 2003, p. 223)

A guisa de arremate, tais premissas tem por fundamento substancial a compreensão do Superior Tribunal de Justiça aquando do julgamento do REsp: nº: 1.642.310 – DF:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATOS PRATICADOS POR DEPUTADO FEDERAL. OFENSAS VEICULADAS PELA IMPRENSA E POR APLICAÇÕES DE INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALCANCE DE LIMITAÇÕES. ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO. NÃO ABRANGÊNCIA DE OFENSAS PESSOAIS. VIOLÊNCIA À MULHER. INTIMIDAÇÃO E REDUÇÃO DA DIGNIDADE SEXUAL FEMININA DA RECORRIDA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2014. Recurso especial interposto em 25/04/2016 e atribuído a este gabinete em 03/10/2016.

2. O propósito recursal consiste em determinar o alcance da imunidade parlamentar por ofensas veiculadas tanto no Plenário da Câmara dos Deputados quanto em entrevista divulgada na imprensa e em aplicações na internet.

3. A imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna organização do Estado, com a repartição orgânica do poder, como forma de garantir a liberdade e direitos individuais.

4. Para o cumprimento de sua missão com autonomia e independência, a Constituição outorga imunidade, de maneira irrenunciável, aos membros do Poder Legislativo, sendo verdadeira garantia institucional, e não privilégio pessoal.

5. A imunidade parlamentar não é absoluta, pois, conforme jurisprudência do STF, "a inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato".

6. Na hipótese dos autos, a ofensa perpetrada pelo recorrente, segundo a qual a recorrida não "mereceria" ser vítima de estupro, em razão de seus dotes físicos e intelectual, não guarda nenhuma relação com o mandato legislativo do recorrente.

7. Considerando que a ofensa foi veiculada em imprensa e na Internet, a localização do recorrente, no recinto da Câmara dos Deputados, é elemento meramente acidental, que não atrai a aplicação da imunidade.

8. Ocorrência de danos morais nas hipóteses em que há violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito extrapatrimonial, seja praticando em relação à sua dignidade qualquer "mal evidente" ou "perturbação".

9. Ao afirmar que a recorrida não "mereceria" ser estuprada, atribui-se ao crime a qualidade de prêmio, de benefício à vítima, em total arrepio do que prevê o ordenamento jurídico em vigor. Ao mesmo tempo, reduz a pessoa da recorrida à mera coisa, objeto, que se submete à avaliação do ofensor se presta ou não à satisfação de sua lascívia violenta. O "não merece ser estuprada" constitui uma expressão vil que menospreza de modo atroz a dignidade de qualquer mulher. 10. Na hipótese dos autos, a ofensa à dignidade da recorrida é patente, e traz embutida em si a clara intenção de reduzir e prejudicar a concepção que qualquer mulher tem de si própria e perante a sociedade.

11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.642.310/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 18/8/2017.)

Fixadas tais balizas teóricas, adentra-se na lide.

A despeito da atividade parlamentar, o referido vereador deveria inclusive diante da relevância de seu cargo local, obter informações e a referida autenticidade destas antes de veicular na
internet
que a Apelante havia determinado a redução do auxílio do “TFD”. A expressão
“ouvi dizer”
ou
“tomei conhecimento”
não servem para afastar a responsabilidade do Requerido em analisar a veracidade ou não da informação que chegou até si, antes de publicizá-la.

Além da ausência de diligência, o dito Vereador após ser contraditado pela Procuradora, passou a proferir diversas expressões que culminam na diminuição da Autora como mulher. A vulnerabilidade escalonou e passou a desbordar ainda mais da atividade democrática. Escreveu-se sobre o corte de cabelo da Procuradora, bem como eventual interferência dos fios na sua visão e consequentemente no exercício do cargo.

Como se, por ter cabelos grandes (
preferência pessoal da Autora como mulher
) interferisse na sua capacidade de observação e consequentemente de trabalho. Fala mais machista, misógina, biliar e obtusa não há!

Assim
, a partir da vinculação de notícia que não se sabia ser verdadeira ou falsa
, com o
nítido intuito de macular a atuação profissional da Procuradora por ser mulher

– o que é percebido pela continuidade das falas que assim revelam o conteúdo machista e o real intento misógino do Requerido –

é que se entende por lesado
in re ipsa
a personalidade da Autora.

É a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE FAKE NEWS EM SITE E REDE SOCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 E DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DA MATÉRIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PELO RÉU. PROVA ROBUSTA NO SENTIDO DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. AUTOR DEPUTADO FEDERAL. HONRA SUBJETIVA VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00060162420218160030 Foz do Iguaçu 0006016-24.2021.8 .16.0030 (Acórdão), Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 04/05/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Para mais, ressalte-se que a atribuição da notícia falsa gera presunção de ocorrência de abalo (
in re ipsa
):

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Procedência – Notícia (Fake News) veiculada por rede social _ Facebook – Matéria que atribui ato, em tese, ilegal ao prefeito de Guarulhos – Materia que se referia a autoridade de outro estado - Dano a honra in re ipsa configurado – Inteligência dos artigo 186 e927 do CC combinados com artigo 5º, X, da CF/88 - Quantum indenizatório - Fixação em R$ 7.000,00 – valor fixado pelo juízo de origem está adequado e em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10211974020198260224 SP 1021197-40.2019 .8.26.0224, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 07/10/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

O fato incontroverso é também que: existia uma animosidade prévia entre as partes, conquanto a Autora fazia parte da Administração da qual o Requerido era ideologicamente opositor. Isso potencializou tanto a fala do Recorrido quanto a percepção receptiva da Recorrente que, habilita uma análise mais cuidadosa do importe indenizatório
.

Fixada a responsabilidade, adentra-se no
quantum
indenizatório.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

A partir do

grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, tem-se que o valor indenizatório gravita entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor base fixado na média coletada: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesta órbita de ideias, o fato (
veiculação de notícias sem aferição de veracidade
e
pronúncia de falas machistas e misóginas
) detém grau de reprovabilidade tamanho que exorta um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta, e clara negligência do Recorrido, conquanto sua vontade livre de pronunciar as falas.

Assim, inclusive considerando também a condição econômica do ofendido, entendo que o valor indenizatório deve ser fixado no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24. Juros a contar do evento danoso e correção monetária da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos manejados na origem, entendendo por lesada a personalidade da Autora e fixando o valor indenizatório em
15.000,00 (quinze mil reais),
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24. Juros a contar do evento danoso e correção monetária da sentença.

Ratificada a liminar que havia determinado que o Requerido/Apelado abstivesse de citar a Requerente em suas redes sociais e /ou qualquer outro lugar público, bem como excluísse todas as postagens vinculadas.

Verba honorária sucumbencial recursal invertida, majorada de 10% (dez porcento) para 13% (treze porcento) do valor da condenação.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026